Tribunal: TJDFT
Processo: 0703536-54.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Apelação cível. Ação declaratória. Aquisição de veículo. Posterior restrição administrativa no sistema do Detran/DF. Investigação criminal. Adquirente de boa-fé. Nulidade do negócio jurídico.
1. Em que pese a boa-fé do adquirente, é nulo o negócio jurídico cujo objeto é ilícito.

2. A tradição da coisa não transfere a propriedade, se embasada em negociação nula e realizada por quem não detém titularidade, ressalvadas as exceções legais, alheias ao caso.